Tribunal: TJES
Processo: 5008631-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008631-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANEZIO TIRELLI e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 85, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença. A parte embargante alegou omissão quanto à análise do art. 85, § 2º, do CPC, sustentou que a verba honorária fixada em R$ 20,00 seria irrisória diante de processo em tramitação há quase 28 anos e requereu o saneamento da omissão para fins de prequestionamento e viabilização de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar ou enfrentar expressamente o art. 85, § 2º, do CPC à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se, em embargos de declaração, é possível rediscutir a base de cálculo dos honorários fixada em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia central de forma lógica, coerente e suficientemente fundamentada ao concluir que a definição da base de cálculo dos honorários constitui juízo de valor, e não mero erro material.

O julgador não tem dever de rebater individualmente todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão, especialmente quanto à impossibilidade de modificação da base de cálculo dos honorários após o trânsito em julgado da sentença exequenda.

O enfrentamento suficiente das questões suscitadas autoriza considerar prequestionadas as matérias indicadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação suficiente sobre a questão central afasta a alegação de omissão, ainda que o acórdão não rebata individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.09.2016, DJe 26.09.2016; STJ, EDcl no AgInt no MS 28.216/SP, Proc. 2021/0365418-0, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

MARIA DE LOURDES BATISTA ALVES RIBEIRO e SANDRA FARDIN PEZZIN
c
ontra o
acórdão
de ID

n. 16137344
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID n.16807074),
a

embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o mérito do Art. 85, § 2º, do CPC;
(ii)
o voto vencedor, embora tenha identificado o dispositivo como questão de direito relevante, não fundamentou a compatibilidade ou não da referida norma com o caso concreto;
(iii)
a verba honorária fixada em R$ 20,00 (vinte reais) é irrisória diante de um processo que tramita há quase 28 (vinte e oito) anos;
(iv)
deve ser sanada a omissão para fins de prequestionamento explícito de dispositivo de lei federal, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para que a omissão seja sanada, com o prequestionamento do Art. 85, § 2º, do CPC.

É o relatório
. Inclua-se em pauta
para
julgamento.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A controvérsia de origem repousa sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença.

O acórdão embargado manteve a decisão interlocutória proferida na origem, sob o fundamento de que a definição da base de cálculo dos honorários constitui juízo de valor, e não mero erro material, razão pela qual a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada.

Nas razões recursais, as embargantes sustentam que o Colegiado teria deixado de apreciar a aplicabilidade do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não obstante o esforço argumentativo das embargantes, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão central de forma lógica, coerente e suficientemente fundamentada, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que a sentença exequenda, proferida em 2008, ainda sob a vigência do CPC/1973, fixou os honorários advocatícios sobre o “valor da causa”. Naquele momento processual, a parte interessada permaneceu inerte, deixando de interpor o recurso cabível ou embargos de declaração para questionar o critério adotado, o que ocasionou a preclusão da matéria e, posteriormente, o trânsito em julgado do título judicial.

Assim, ao concluir que a matéria está protegida pela coisa julgada, o acórdão afastou, de forma lógica e necessária, a possibilidade de aplicação de novos critérios previstos no CPC/2015, sobretudo quando tal providência implicaria alteração do próprio título executivo judicial.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada.

Ressalte-se que
“o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Na hipótese, o que se verifica é que as embargantes pretendem rediscutir o mérito do acórdão, especialmente quanto à impossibilidade de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença exequenda.

Contudo, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria decidida, destinando-se apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo, não se identifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado. A pretensão deduzida revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Por conseguinte, tendo havido enfrentamento suficiente das questões suscitadas, consideram-se prequestionadas as matérias indicadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026